Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. VÍCIO NO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. OUTROS INDÍCIOS INDEPENDENTES. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTREMA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PRATICADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDA MANTIDA.
1. Ainda que obrigatória a observância do rito insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a medida só terá lugar “quando houver necessidade”, ou seja, nos casos em que houver fundada dúvida quanto à individualização do agente.
2. Constatada a prescindibilidade do reconhecimento na hipótese ante a clara menção, pela testemunha, de que já conhecia o recorrente, sabendo de quem se tratava e apenas apontando quem seria, incabível a alegação de nulidade, máxime porque presentes outros indícios de autoria que fundamentaram a sentença de pronúncia.
3. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
4. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
5. Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida.
6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 20/4/2023). Prisão preventiva mantida.
7. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.